Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0705156-82.2025.8.07.0000 Agravante: LOURDES SOARES Agravados: BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela antecipada, interposto por LOURDES SOARES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de conhecimento n. 0705072-78.2025.8.07.0001 proposta por ela em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB /A, indeferiu a tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como a suspensão da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até a efetiva devolução, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo”. Em razões recursais (ID n. 68729814, págs. 1-13), a agravante narra, em suma, que é idosa, de 77 anos, e foi vítima de fraude bancária na qual terceiros, aproveitando-se de sua momentânea vulnerabilidade, devido a procedimento médico (endoscopia), realizaram transações financeiras fraudulentas em sua conta bancária do BRB, totalizando um prejuízo de R$18.376,11, em final de semana, sem qualquer tipo de alerta ou bloqueio pelo banco, mesmo tratando-se de valores atípicos para o seu perfil financeiro. Apesar de notificar o banco, solicitando a suspensão dos pagamentos, o banco teria permitido o processamento dos boletos fraudulentos Sustenta a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14, do CDC, e Súmula 479/STJ, diante de transações atípicas fora do expediente bancário, sem qualquer alerta ou bloqueio, apontando negligência insustentável. Pontua a grave ameaça à sua subsistência, pois idosa e dependente exclusivamente de sua aposentadoria para subsistir, a reversibilidade da medida, pugnando pela presença e demonstração dos requisitos autorizativos do art. 300, CPC, para a concessão da tutela de urgência, em razão de transferências via PIX e pagamentos de boletos não reconhecidos. Diz ser imperativo que o banco seja obrigado a restituir imediatamente os valores retirados da conta bancária da agravante. Pugna pela restituição imediata dos valores indevidamente debitados em sua conta, referentes às transações fraudulentas, no montante de R$18.376,11, bem como a suspensão da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude, sob pena de multa diária a ser arbitrada. No mérito, pede a reforma da decisão guerreada. Preparo regular (ID 68729830). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). No presente caso, não está evidenciada a probabilidade do direito. Primeiramente, consigne-se que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez enquadrarem-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990[2]. Não obstante o CDC estabelecer a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do produto, tal responsabilidade é afastada no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro[3]. No caso em análise, apesar de a agravante ter exposto devidamente os fatos que entende ela demonstrarem a probabilidade do seu direito, não restou tal requisito comprovado, não tendo a agravante evidenciado, desde já, a responsabilidade do Banco agravado, já que se reporta a fraude cometida por terceiros. Isto porque, não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. Além disso, ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. REPASSE DO VALOR A TERCEIRO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO. AUSENTE. RESCISÃO CONTRATUAL EMPRESA PRIVADA. INADIMPLEMENTO. RETORNO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ação anulatória de contrato de empréstimo consignado cujo valor foi repassado a terceiro ao argumento de conluio entre banco e instituição que perpetrou golpe. 2. As instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança necessários para prevenir a inadimplência e fraudes, bem como para garantir ao consumidor a higidez dos seus rendimentos, uma vez que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479 do STJ). 3. Entretanto, no Direito Civil a responsabilização pressupõe, além da existência de um dano, patrimonial ou moral, uma atuação lesiva culposa ou dolosa, seja negligente, imprudente, imperita ou intencional, bem como a existência do nexo de causalidade entre ambos. 4. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entre banco e terceiros fraudadores, inexistem nexo causal entre conduta do banco e prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ou responsabilidade a ser atribuída a instituição financeira. 5. Se analisando o contrato de parceria rentável houve o compromisso da empresa em adimplir com os valores referentes às prestações do contrato de empréstimo consignado, referente ao valor que lhe foi repassado, resta rescindir o contrato por inadimplemento, devendo as partes retornarem ao status quo ante. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. (07108241320218070020 - (0710824-13.2021.8.07.0020 - Res. 65 CNJ), 7a Turma Cível, Relatora LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 10/05/2023, Publicado no PJe : 17/05/2023) (g.n.). Assim, não há imediata comprovação da responsabilidade do agravado, mas apenas alegações que carecem de maiores aprofundamentos e evidente dilação probatória, e apenas após o contraditório se poderá conhecer todos os contornos fáticos do processo. Até mesmo inexistem maiores detalhes acerca da noticiada fraude, o modo como foi executada, o que carece de esclarecimentos. Portanto, ao menos neste exame de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito da parte recorrente somente pelas alegações unilateralmente expostas, de modo a viabilizar a pretendida restituição imediata de valores e suspensão de cobranças. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido liminar de antecipação da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [3]Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.